Tribunal: TJMT
Processo: 38595-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 17/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
17/03/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.JOAOALBERT
BacenJud 2.0 ­ Sistema de Atendimento ao Poder
terça­feira,
Judiciário
17/03/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira |
Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200004302887
Número do Processo: 8038595­82.2019.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 51711 ­ 4.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: JOSE CARLOS
Deseja bloquear conta­salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
00.175.943/0001­55 ­ TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
­
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 609,82 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CCLA DO SUDOESTE DE MT / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
13/03/2020 Menna Cumprida 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 545,41
16:40 Barreto integralmente. 07:14
Duarte 545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Joao Alberto
parcialmente
Menna
13/03/2020 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 por 64,41
Barreto
16:40 20:38
insuficiência
Duarte
de saldo.
64,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 64,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1584463385871 1/817/03/2020 BacenJud 2.0
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 13/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 20:03
Duarte positivo.

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 18:57
Duarte positivo.

BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 18:01
Duarte positivo.

BCO SAFRA / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 17:49
Duarte positivo.

BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 14/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 09:50
Duarte positivo.

Não Respostas
Não há não­resposta para este réu/executado
08.701.264/0001­84 ­ AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
­
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 1.090,82 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CCLA DO SUDOESTE DE MT / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1584463385871 2/817/03/2020 BacenJud 2.0
Joao Alberto (01)
13/03/2020 16/03/2020
Menna Cumprida
Bloq. Valor 545,41 545,41
16:40 07:14
Barreto integralmente.
Duarte 545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
13/03/2020 Menna Cumprida 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 545,41
16:40 Barreto integralmente. 20:38
Duarte 545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 18:01
Duarte positivo.

Não Respostas
Não há não­resposta para este réu/executado
10.760.260/0001­19 ­ CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
­
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 5.999,51 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
13/03/2020 Menna Cumprida 13/03/2020
Bloq. Valor 545,41 545,41
16:40 Barreto integralmente. 20:03
Duarte 545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
13/03/2020 Menna Cumprida 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 545,41
16:40 Barreto integralmente. 04:42
Duarte 545,41
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1584463385871 3/817/03/2020 BacenJud 2.0
Transf. Valor
Joao
ID:072020000003689120 Alberto
17/03/2020
Instituição:BANCO DO Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
BRASIL SA Barreto
Agência:3834 Duarte
Tipo créd. jud:Geral

BCO BTG PACTUAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(12)
Cumprida
Joao Alberto
integralmente,
13/03/2020 Menna 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 afetando 545,41
16:40 Barreto 18:56
depósito a
Duarte
prazo.
545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

BCO CITIBANK / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
13/03/2020 Menna Cumprida 14/03/2020
Bloq. Valor 545,41 545,41
16:40 Barreto integralmente. 05:06
Duarte 545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

BCO DAYCOVAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
13/03/2020 Menna Cumprida 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 545,41
16:40 Barreto integralmente. 06:39
Duarte 545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

BCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
13/03/2020 Menna Cumprida 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 545,41
16:40 Barreto integralmente. 05:14
Duarte 545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1584463385871 4/817/03/2020 BacenJud 2.0
Barreto
Duarte

BCO SAFRA / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
13/03/2020 Menna Cumprida 14/03/2020
Bloq. Valor 545,41 545,41
16:40 Barreto integralmente. 04:41
Duarte 545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Menna
Desb. Valor 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(12)
Cumprida
Joao Alberto
integralmente,
13/03/2020 Menna 14/03/2020
Bloq. Valor 545,41 afetando 545,41
16:40 Barreto 09:50
depósito a
Duarte
prazo.
545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

BCO VOTORANTIM / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(12)
Cumprida
Joao Alberto
integralmente,
13/03/2020 Menna 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 afetando 545,41
16:40 Barreto 21:26
depósito a
Duarte
prazo.
545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto
(01)
Menna
Cumprida
13/03/2020 14/03/2020
Bloq. Valor 545,41 545,41
Barreto
integralmente.
16:40 03:25
Duarte
545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1584463385871 5/817/03/2020 BacenJud 2.0
Barreto
Duarte

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
13/03/2020 Menna Cumprida 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 545,41
16:40 Barreto integralmente. 20:38
Duarte 545,41
Joao
Alberto
17/03/2020
Desb. Valor Menna 545,41 Não enviada ­ ­
13:43:07
Barreto
Duarte

BCO CITIBANK N.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00)
Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
Joao Alberto possui apenas
13/03/2020 Menna contas 14/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto inativas, ou a 05:06
Duarte instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.

BCO OURINVEST / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 09:04
Duarte positivo.

BRADESCO S.A. CTVM / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 00:21
Duarte positivo.

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1584463385871 6/817/03/2020 BacenJud 2.0
(R$)
(00)
Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
Joao Alberto possui apenas
13/03/2020 Menna contas 13/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto inativas, ou a 20:02
Duarte instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.

BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. / Todas as
Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 18:56
Duarte positivo.

CITIBANK CORRETORA / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00)
Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
Joao Alberto possui apenas
13/03/2020 Menna contas 14/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto inativas, ou a 05:06
Duarte instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.

CITIBANK DISTRIBUIDORA / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00)
Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Joao Alberto
contas
13/03/2020 Menna 14/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
inativas, ou a
16:40 Barreto 05:06
instituição não
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1584463385871 7/817/03/2020 BacenJud 2.0
Duarte é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.

CREDIT SUISSE (BRL) S.A. CTVM / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 17:35
Duarte positivo.

NOVA FUTURA CTVM LTDA. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
13/03/2020 Menna Réu/executado 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 ­
16:40 Barreto sem saldo 10:12
Duarte positivo.

ÁGORA CTVM S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(05)
Réu/executado
Joao Alberto
sem saldo
13/03/2020 Menna 16/03/2020
Bloq. Valor 545,41 disponível ­
16:40 Barreto 13:10
devido a
Duarte
bloqueio total
anterior.

Não Respostas
Não há não­resposta para este réu/executado
Voltar para a tela inicial do sistema
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1584463385871 8/8